Tribunal: TJES
Processo: 0000875-91.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000875-91.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLISON MACHADO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000875-91.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLISON MACHADO DOS SANTOS, THEYLON ALBERT MACHADO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SUELLEN DUARTE GUIMARAES - ES33256
Advogado do(a) APELANTE: SUELLEN DUARTE GUIMARAES - ES33256

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO – PENA-BASE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação, restando evidente que os acusados guardavam drogas para posteriormente comercializa-las. 2. É incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.3443/2006, eis que diante da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como pelas circunstâncias da prisão, mostra de forma evidente a dedicação às atividades criminosas. 3. Não há que se falar em diminuição da pena-base dos acusados, visto que as mesmas já se encontram em patamar mínimo. 4. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Recurso Improvido.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000875-91.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLISON MACHADO DOS SANTOS, THEYLON ALBERT MACHADO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SUELLEN DUARTE GUIMARAES - ES33256
Advogado do(a) APELANTE: SUELLEN DUARTE GUIMARAES - ES33256

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 24/11/2021, em Nova Bethânia, Conceição da Barra/ES, agindo em comunhão de ações e desígnios, os denunciados guardavam e preparavam drogas para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foram encontrados cerca de 127 (cento e vinte e sete) gramas de substância análoga a maconha, 41 (quarenta e uma) buchas de substância análoga a maconha, 01 (um) pacote com várias embalagens para acondicionamento da droga, 01 (uma) faca e 01 (uma) balança de precisão.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

De acordo com laudo de exame químico (fl. 199), o total de 44 (quarenta e quatro) porções de fragmentos vegetais, pesando ao todo 1.508,2 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol).

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 07-v/09), auto de prisão em flagrante (fl. 07), auto de apreensão (fls. 19), e termos de declaração (fls. 06 e 10) senão vejamos:

“[...] QUE em ato contínuo, a guarnição deslocou-se até a residência observada e fez contanto com a nacional Isabela Campos Machado, em que informou que realmente os suspeitos citados frequentavam a sua casa e que era genitora dos dois; QUE ao falar sobre o ocorrido, Isabela franqueou a entrada dos militares na sua residência e foi encontrado logo na entrada, próxima a cozinha, dentro de uma panela, a quantidade de aproximadamente 127 (cento e vinte e sete) gramas de substância análoga a maconha; QUE Isabela disse que não sabia que tal droga estava na sua asa e informou que possivelmente era de propriedade de Theylon pois era o que mais entrava em seu lar; QUE dessa forma, após estas ações, os militares se deslocaram até o outro local onde possivelmente era feito o corte da droga; QUE no lugar, foi feito contanto com a nacional Lucineia da Conceição Hygino, esmiuçando novamente todo o fato ocorrido; QUE foi perguntando a ela sobre o material ilícito que Alison e Theylon havia deixado no quintal e ela informou que não sabia dessa situação e que os militares poderiam entrar em seu lar para dirimir qualquer dúvida; QUE o local era composto por várias casas e os policiais lograram êxito em encontrar aproximadamente 1,0 (um) kg de substância similar a maconha, bem como 41 (quarenta uma) buchas da mesma substância, 01(uma) faca, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) pacote com várias embalagens para acondicionamento da droga QUE ao mostrar o que foi encontrado no quintal, Lucineia disse que não sabia que o material estava lá, visto que trabalha durante o dia e que como o quintal é grande, de fácil acesso, várias pessoas residem no local, e não saberia dizer quem é o proprietário; QUE foi perguntando também a Lucineia se a ela conhecia os irmãos Alisson e Theylon e disse que não; QUE Alisson e Theylon foram questionados sobre os materiais ilícitos encontrados, sendo que Theylon afirmou que as 127 (cento e vinte e sete) gramas de substâncias análoga a maconha era de sua propriedade e ambos afirmaram que não sabiam de quem era a outra quantidade de droga encontrada; [...]” (Depoimento do policial militar Hudson dos Santos Manoel, em sede policial – à fl. 06).

Importante salientar que, em juízo, tanto o policial militar Hudson dos Santos Manoel, quanto Raedy Bulhões Ferrary, informaram que se recordam da ocorrência, detalhando como sucederam os fatos com riqueza de detalhes, tendo inclusive citado que uma parte das drogas estavam localizadas dentro de uma fritadeira elétrica.

Nesse sentido, ainda que a defesa dos apelantes tenha sustentado que não estavam praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que os apelantes incorreram nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Dessa forma manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, somado às palavras do adolescente que com ele cometeu a infração, comprovam de forma peremptória a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória, o que impede o acolhimento da pretensão da defesa absolutória.
Justificado o recrudescimento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, em consideração à natureza e variedade de drogas apreendidas. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas por restar evidenciado no feito que o réu se utilizou de um adolescente para cometer os ilícitos que lhe foram imputados. (TJ-ES - APL: 00007683720148080033, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2016)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "ter em depósito" e “guardar”, do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição, uma vez que restou evidenciado que os mesmos traficavam drogas.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação dos mesmos como incursos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Por conseguinte, busca a defesa a desclassificação do crime para a conduta de posse de droga para consumo pessoal.

Desde já não vejo como acolher o pleito, visto a enorme quantidade de droga apreendida com os acusados, somado à apreensão da balança de precisão e a forma em que se encontravam as drogas, devidamente e individualmente embaladas, sendo claramente destinadas ao comércio de entorpecentes.

Dando continuidade, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, denominada “tráfico privilegiado”.

Entendo não merecer prosperar o pleito defensivo, eis que diante da enorme quantidade e natureza da droga apreendida, bem como das circunstâncias da prisão dos apelantes, sendo encontrado material de preparo, embalo e balança de precisão para venda dos entorpecentes, resta-se evidente a dedicação às atividades criminosas.

Ademais, conforme declarações prestadas pelos policiais militares durante o inquérito, constata-se a organização dos mesmos para a prática do crime de trafico, na qual restou evidente que ambos produziam a droga na própria casa e posteriormente desciam para vende-la, destacando mais uma vez a dedicação às atividades criminosas.

Do mesmo modo, não há que se falar em expedição do alvará de soltura, eis que os réus foram condenados à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Outrossim, salienta-se que os requisitos da prisão preventiva ainda estão presentes, em especial para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Além disto, noto que não houve nenhuma modificação na situação fática de ambos os acusado que viesse a ensejar a revogação da prisão, ainda mais neste momento, quando confirmada a sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau.

Quanto à aplicação da pena-base no mínimo legal, observa-se que o magistrado de primeiro grau a fixou devidamente, para ambos os acusados, em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, já no valor mínimo legal para o delito.

Desse modo, verifica-se não assistir razão à defesa, motivo pelo qual mantenho a pena-base no mínimo legal, assim como o regime de pena, como sendo semiaberto.

Por fim, no que concerne ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, deve ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Mantenho inalterado todos os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.